Tribunal: TJBA
Processo: 8021449-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021449-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
LUANA SANTOS MELLO

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
TAYLITON OLIVEIRA VIEIRA, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO A PEDIDO DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. DESVIO DE FINALIDADE E AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO (CDC, ART. 22). RISCO DE DANO GRAVE À SAÚDE, HIGIENE E MORADIA DIGNA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (CF, ARTS. 1º, III, E 6º). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de água em imóvel ocupado pelo agravante há mais de 30 anos, interrompido pela concessionária a pedido de terceiro sem vínculo contratual. A decisão de origem fundamentou-se na ausência de contemporaneidade entre o corte (julho/2024) e o ajuizamento da ação (abril/2025), bem como na insuficiência de prova de adimplência. Em sede liminar, foi deferido efeito suspensivo, determinando a retomada do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal visando ao restabelecimento do fornecimento de água;

3.

(ii) se a interrupção do serviço essencial, determinada a pedido de terceiro estranho à relação contratual, caracteriza ilegalidade e afronta aos princípios da continuidade e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, sujeito ao princípio da continuidade (CDC, art. 22), não podendo ser interrompido senão em hipóteses legalmente previstas.

5. A suspensão determinada a pedido de terceiro sem vínculo contratual com a concessionária configura desvio de finalidade, afronta à boa-fé objetiva e burla à decisão judicial que negara pedido possessório contra o agravante.

6. A plausibilidade do direito se confirma pela posse mansa e contínua exercida pelo recorrente há mais de três décadas, reconhecida em ação possessória anterior, e pelo risco de dano grave decorrente da privação de água, que compromete condições mínimas de saúde, higiene e moradia, diretamente relacionadas à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1º, III, e 6º).

7. Presentes o
fumus boni iuris, o periculum in mora
e a reversibilidade da medida, impõe-se o provimento do recurso para assegurar a continuidade do serviço, condicionada ao adimplemento das faturas vincendas e à apuração de débitos pretéritos no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso provido determinando a manutenção do fornecimento de água no imóvel do agravante até o julgamento final da demanda originária, condicionado ao pagamento das faturas vincendas.

Tese de julgamento:

1.

A interrupção do fornecimento de água por solicitação de terceiro sem vínculo contratual caracteriza desvio de finalidade e afronta à boa-fé objetiva.

2.

O corte de serviço público essencial, quando ilegítimo, viola o princípio da continuidade e o direito fundamental à dignidade da pessoa humana, sendo cabível a tutela recursal para assegurar sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8041104-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 27/02/2024.

·

TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0736817-50.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 21/02/2024, pub. 01/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8021449-86.2025.8.05.0000
, da Comarca de Itarantim, em que são partes, como
AGRAVANTE, GILBERTO DA SILVA RODRIGUES
,
e, como
AGRAVADOS,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.